Tribunal: TJMT
Processo: 0005037-07.2006.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005037-07.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEVERSON ALBERTO FELIX DA SILVA - CPF: 551.482.710-00 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), DORES EMORES MARTINS GONZAGA - CPF: 240.950.281-49 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0005037-07.2006.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Cleverson Alberto Felix da Silva

Apelada
: Dores Emores Martins Gonzaga

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
CASAMENTO
– ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE IMPEDIMENTO - NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido o casamento celebrado com a infringência do impedimento expresso do art. 1.521 do C. Civil, não há que se falar que em nulidade do matrimônio.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0005037-07.2006.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Cleverson Alberto Felix da Silva

Apelada
: Dores Emores Martins Gonzaga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleverson Alberto Felix da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de nulidade de casamento movida em face de Dores Emores Martins Gonzaga, julgou improcedente o pedido veiculado na exordial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o casamento foi realizado em desobediência ao disposto no art. 180, inciso V do CC/16, sob o argumento de que o genitor estava separado judicialmente pelo segundo matrimônio, devidamente averbado, contudo, ainda não havia sido averbada a sentença de divórcio.

Aduz que o julgado não poderia, sem prévio pedido reconvencional, sob o enfoque de transformação em união estável, julgar além do pedido, principalmente porque o genitor já convivia em união estável com terceira pessoa.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 144690661), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0005037-07.2006.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Cleverson Alberto Felix da Silva

Apelada
: Dóris Emores Martins Gonzaga

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleverson Alberto Felix da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de casamento contra Dóris Emores Martins Gonzaga, aduzindo que que a ré contrariu matrimônio com seu genitor, Zeno Felix da Silva, falecido em 16.07.2006, que estava separado judicialmente de Jandira Espindola, no entanto, não havia sido averbado o divórcio.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido veiculado na exordial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatício fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 144690661).

Irresignado, o apelante sustenta que o casamento foi realizado em desobediência, sob o argumento de que o genitor estava separado judicialmente pelo segundo matrimônio, devidamente averbado, contudo, ainda não havia sido averbada a sentença de divórcio.

Aduz que o julgado não poderia, sem prévio pedido reconvencional, sob o enfoque de transformação em união estável, julgar além do pedido, principalmente porque o genitor já convivia em união estável com terceira pessoa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a nulidade do casamento contraído entre Zeno Felix da Silva e a apelada, decorrente da causa de impedimento.

O casamento nulo está previsto no artigo 1.548 do Código Civil:

Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:

II - por infringência de impedimento.

As causas de impedimento para o casamento estão relacionadas no artigo 1.521, do Código Civil:

Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

Dessa forma, verifico que o casamento poderia ser considerado nulo se evidenciado que Zeno
Felix da Silva
já era casado. Contudo, verifico que essa não é a hipótese dos autos, uma vez que, conquanto o genitor do apelante já tivesse contraído matrimônio anteriormente, diga-se de passagem, já havia contraído dois matrimônios, o mesmo já estava separado judicialmente quando da realização do seu terceiro casamento com a apelada.

Conforme certidão de casamento o registro de que aos 31.05.1999, foi realizado o casamento de Zeno Felix da Silva e Dóris Emores Martins Gonzaga, constando que “
Ele, brasileiro,
divorciado,
natural de Santo Ângelo-RS, nascimento aos 06/06/1944, de profissão lavrador, residente e domiciliado nesta cidade, filho de João Ricardo Felix da Silva e de Alzira Felix da Silva
” (id. 144690653 - negritei).

Cumpre ressaltar que não há impedimento matrimonial após a dissolução do casamento anterior, uma vez que o impedimento não é decorrente do fato de a pessoa ter sido casada, mas sim de ser casada.

O art. 1.548, II do C. Civil inquina a nulidade do casamento celebrado com infringência de algum impedimento, cujo vínculo permaneça. Dessa forma, não há que se falar que o casamento seria nulo.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que:

“Extrai-se das provas constantes dos autos que o Sr. Zeno Felix da Silva contraiu três casamentos ao longo da vida, sendo o primeiro com a Sra. Delci Iracema Molinar em 27/02/1964, cujo divórcio foi averbado em 31/10/1984 (fls. 131/132 – id. 55085990); o segundo com a Sra. Jandira Rosses Espindola em 02/09/1983, cuja separação judicial foi averbada em 08/08/1991 (fls. 26 - id. 55085990); e o terceiro contraído com a requerida em 31/05/1999 (fls. 23 - id. 55085990). Instruído o processo e verificadas as provas produzidas, se verifica que
não há informações quanto à existência de ação judicial de conversão da separação judicial em divórcio entre o Sr. Zeno e a Sra. Jandira.

(...)

Logo, ainda que se reconhecesse a nulidade do casamento fundado tão somente na legalidade pura e simples, ainda assim subsistiria, no mínimo, a existência de união estável, sendo relevante ressaltar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1790 do CC (Recurso Extraordinário n. 646.721), equiparando a cônjuge e a companheira para fins sucessórios, não havendo, portanto, prejuízos no julgamento improcedente desta ação para os outros herdeiros do falecido Zeno, notadamente porque Dores e Zeno foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Assim, em atenção às provas produzidas nos autos, entendo que deve prevalecer o ato celebrado para produzir todos os seus efeitos civis, uma vez que contraído de boa-fé, e em atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao passo que o Sr. Zeno e a Sra, Dores conviveram por mais de 07 anos, até que o cônjuge varão veio a óbito.”
(id. 144690661 - negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO -INFRINGÊNCIA DE IMPEDIMENTO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.548, do Código Civil, é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Não verificada a infringência de impedimento, uma vez que, apesar de já ter sido casado, o contraente já era divorciado quando das segundas núpcias, não há que se falar que o casamento foi nulo.
(TJMG, RAC 1.0000.22.082971-7/001, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 08.09.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022